Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-76.2025.8.11.0029
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001750-76.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome, Retificação de Data de Nascimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (APELADO), VALDIRENE LOPES LUZ - CPF: 899.349.381-20 (APELANTE), VALDIRENE LOPES LUZ - CPF: 899.349.381-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. NOME DO AVÔ PATERNO, LOCAL E DATA DE NASCIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Valdirene Lopes Luz contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que julgou parcialmente procedente pedido de retificação de registro civil, determinando exclusivamente a correção do nome da genitora da autora para "
Lucí
da Luz Lopes", e negando os pedidos de retificação do nome do avô paterno, do local de nascimento e da data de nascimento, por insuficiência probatória. A apelante sustenta que a ausência de documentação antiga não pode ser interpretada em seu desfavor e que o conjunto probatório seria suficiente para autorizar as demais retificações, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana, da verdade real e da proteção aos direitos da personalidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de documento comprobatório autoriza a retificação do nome do avô paterno, de "Feliz Lopes de Souza" para "Felix Lopes de Sousa"; (
ii
) saber se a alegação desacompanhada de prova é suficiente para retificar o local de nascimento, de "Ilha do Bananal/GO" para "Distrito de Barreira do Pequi, Município de Formoso do Araguaia/TO"; (
iii
) saber se o pedido de alteração da data de nascimento de 10/12/1995 para 10/12/1987 encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

III. Razões de decidir

3. O registro civil de nascimento é dotado de presunção relativa de veracidade, que somente cede diante de prova idônea e robusta do erro alegado. O art. 109 da Lei n. 6.015/73 exige que o pedido de retificação venha instruído com elementos probatórios mínimos que permitam ao juízo aferir a plausibilidade da alegação de
erro, não bastando meras alegações ou presunções para afastar a fé pública dos registros.

4. Quanto ao nome do avô paterno, inexiste nos autos qualquer documento apto a demonstrar que a grafia correta seria "Felix Lopes de Sousa". A apelante foi expressamente intimada a emendar a inicial e não apresentou qualquer documento relativo ao ascendente, tampouco indicou testemunhas sobre o ponto, de modo que deferir a retificação equivaleria a substituir uma informação constante de registro público por outra igualmente incerta.

5. Quanto ao local de nascimento, os documentos oficiais existentes nos autos — certidão de nascimento, certidão de casamento e Carteira de Identidade — reproduzem uniformemente a informação "Ilha do Bananal/GO", inexistindo qualquer indício documental ou circunstancial que ampare a versão apresentada pela apelante, o que torna inaplicável a redistribuição do ônus probatório prevista no art. 373, §1º, do CPC.

6. Quanto à data de nascimento, o quadro probatório dos autos contradiz frontalmente a pretensão recursal: a cópia da folha do livro de origem do termo de nascimento, a certidão de nascimento, a certidão de casamento, o Registro de Identidade e o CPF da apelante convergem de forma inequívoca para a data de 17/08/1971, e não para a data de 10/12/1987 postulada pela recorrente. Acolher o pedido tal como formulado implicaria substituir uma data incorreta — 10/12/1995 — por outra igualmente sem respaldo probatório — 10/12/1987 —, contrariando o próprio princípio da verdade real invocado pela apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A retificação de registro civil exige prova idônea e robusta do erro alegado, não sendo suficiente a mera alegação da parte para afastar a presunção relativa de veracidade que reveste os registros públicos. 2. A flexibilização do ônus probatório prevista no art. 373, §1º, do CPC não dispensa a existência de qualquer elemento probatório mínimo que corrobore a versão apresentada, sendo inadmissível a alteração de assento registral fundada exclusivamente em alegações desacompanhadas de indício documental ou testemunhal. 3. O pedido de retificação da data de nascimento não merece acolhimento quando o conjunto probatório dos autos — integrado por múltiplos documentos oficiais convergentes — aponta para data diversa daquela indicada pelo requerente como correta."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; Lei n. 6.015/73, art. 109; CPC,
arts
. 373, §1º, e 98, §3º; LC Federal n. 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação de Tema, Tese, Súmula,
Repetitivo
ou Repercussão Geral no voto analisado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VALDIRENE LOPES LUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a retificação do nome da genitora da autora em seu assento de nascimento, fazendo constar “
Lucí
da Luz Lopes”, em substituição à grafia anteriormente registrada.

Narra a autora que seu assento de nascimento conteria incorreções referentes ao local de nascimento, ao nome da genitora, ao nome do avô paterno e à identificação da data de nascimento. Sustenta que nasceu no Distrito de Barreira do Pequi, atualmente pertencente ao Município de Formoso do Araguaia/TO, e não em Ilha do Bananal/GO, conforme consta do registro, bem como que o nome correto de sua genitora seria “
Lucí
da Luz Lopes” e o de seu avô paterno “Felix Lopes de Sousa”.

O Ministério Público, em primeiro grau, impugnou inicialmente o pedido em razão da insuficiência de documentos comprobatórios, tendo sido determinada a emenda da inicial para complementação da prova. Após diligências junto ao cartório competente, foram localizados apenas os registros de nascimento e casamento da autora, sem localização de documentos relativos aos ascendentes ou de outros elementos aptos a comprovar as demais alterações postuladas. Ao final, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento apenas da retificação do nome da genitora.

Sobreveio sentença de parcial procedência, restringindo a retificação ao nome da genitora da autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a ausência de documentação antiga não pode ser interpretada em seu desfavor, especialmente diante das dificuldades concretas para obtenção dos registros. Defende que o conjunto probatório seria suficiente para autorizar também a retificação do local de nascimento, da data de nascimento e do nome do avô paterno, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana, da verdade real e da proteção aos direitos da personalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
— FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade Recursal

Presentes os requisitos de admissibilidade — tempestividade certificada nos autos, gratuidade da justiça deferida desde o primeiro grau e representação regular pela Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal n. 80/1994 —, conheço do recurso.

2. Da Delimitação da Controvérsia

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido de retificação de registro civil, determinando exclusivamente a correção do nome da genitora da apelante, de "Lucy Lopes Luz" para "
Lucí
da Luz Lopes". Essa retificação foi deferida e não foi objeto de insurgência recursal, razão pela qual deve ser confirmada. A apelante insurge-se contra a parte que lhe foi desfavorável, postulando também a retificação do local de nascimento, da data de nascimento e do nome do avô paterno. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

3. Das Premissas Jurídicas

O registro civil de nascimento é dotado de presunção relativa de veracidade —
iuris tantum
—, que cede apenas diante de prova idônea e robusta do erro alegado. A retificação é medida excepcional, pois a estabilidade dos registros públicos constitui condição de segurança jurídica para toda a coletividade. O art. 109 da Lei n. 6.015/73, interpretado teleologicamente, exige que o pedido venha instruído com elementos probatórios mínimos que permitam ao juízo aferir a plausibilidade da alegação de erro — não se exige prova exaustiva desde o ajuizamento, mas exige-se, ao menos, um substrato probatório inicial que justifique a intervenção judicial. A invocação da verdade real, portanto, não dispensa a demonstração do erro, sob pena de subversão da própria função do registro público.

Nos procedimentos de retificação de registro civil, embora prevaleça a busca da verdade registral, a alteração do assento exige demonstração segura do erro alegado, não bastando meras alegações ou presunções. Isso porque os registros públicos são dotados de fé pública e presunção relativa de veracidade, somente
afastável
mediante prova idônea e convincente.

4
. Da Retificação do Nome do Avô Paterno

No que se refere ao nome do avô paterno, inexiste nos autos qualquer documento apto a demonstrar que a grafia correta seria "Felix Lopes de Sousa", em substituição àquela constante do assento registral. A mera alegação da autora, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do registro civil. Atente-se que a apelante foi expressamente intimada a emendar a inicial, tendo cumprido apenas parcialmente a determinação, sem apresentar qualquer documento relativo ao avô paterno e sem sequer indicar testemunhas que pudessem depor sobre a identidade do ascendente.

Nesse contexto, deferir a retificação equivaleria a substituir uma informação constante de registro público por outra igualmente incerta, o que não atende à finalidade do procedimento
retificatório
. A improcedência do pedido deve ser mantida.

5
. Da Retificação do Local de Nascimento

T
ambém não merece acolhimento o pedido de retificação do local de nascimento. Embora a apelante sustente ter nascido no Distrito de Barreira do Pequi, atualmente pertencente ao Município de Formoso do Araguaia/TO, não apresentou qualquer elemento de prova apto a corroborar tal afirmação. Ao contrário, os documentos oficiais existentes nos autos — inclusive a certidão de casamento da apelante — reproduzem a informação constante do assento registral, inexistindo substrato probatório suficiente para justificar a alteração pretendida. A flexibilização do ônus probatório prevista no art. 373, §1º, do CPC não dispensa a existência de qualquer elemento probatório que corrobore a versão apresentada, e no caso em exame não há absolutamente nenhum indício nesse sentido. A improcedência do pedido deve ser mantida.

6
. Da Retificação da Data de Nascimento

Também não merece acolhimento o pedido de retificação da data de nascimento.

A apelante pretende a alteração da data de nascimento de 10/12/1995 para 10/12/1987, sob o argumento de que esta última corresponderia à constante da certidão de nascimento original. Contudo,
o quadro probatório dos autos contradiz frontalmente essa alegação.

Conforme informado pela serventia, a cópia da folha do livro de origem do termo de nascimento registra a data de 17/08/1971
(id.
358121898
)
, informação igualmente reproduzida na certidão de nascimento
,
na
certidão de casamento
, no Registro de Identidade e no CPF

da apelante
(id.
358121881
)
. A convergência entre tais documentos oficiais confere elevada força probatória à data neles consignada.

Desse modo, além de inexistir prova apta a demonstrar a correção da data indicada pela recorrente (10/12/1987), os elementos constantes dos autos apontam para data diversa daquela sustentada na inicial e reiterada em sede recursal.

Assim, ausente demonstração segura do erro alegado, impõe-se a manutenção da sentença também nesse ponto, porquanto a retificação do registro civil exige prova idônea e convincente da incorreção registral, o que não se verifica no caso concreto.

II — DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de retificação de registro civil.

Custas processuais suspensas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

Sem honorários advocatícios recursais, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026